Tribunal: TJMT
Processo: 1002678-16.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002678-16.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (APELANTE), ERICK DE AQUINO RODRIGUES FERNANDES - CPF: 402.020.518-38 (ADVOGADO), CARLOS MARCELO GOUVEIA - CPF: 294.831.268-00 (ADVOGADO), CARLOS SOARES ANTUNES - CPF: 073.079.598-52 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0389-57 (APELANTE), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0390-90 (APELANTE), Municipio Varzea Grande (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IPTU E TAXA DE LIMPEZA URBANA. EMISSÃO DE DAM PELA CONTRIBUINTE. OPÇÃO DE PARCELAMENTO. PAGAMENTO PARCELADO POSTERIORMENTE QUITADO DE FORMA INTEGRAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE DESCONTO PREVISTO PARA COTA ÚNICA. INTERPRETAÇÃO LITERAL DE BENEFÍCIO FISCAL. AUSÊNCIA DE DIREITO À RESTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de ação condenatória de repetição de indébito ajuizada em face de município, julgou improcedente o pedido de restituição de valores supostamente pagos a maior a título de IPTU e taxa de limpeza urbana referentes ao exercício de 2021. A parte autora sustenta que quitou integralmente o tributo antes do prazo final e, por isso, faria jus ao desconto de 15% previsto na Lei Complementar Municipal n. 4.676/2020 para pagamento em cota única, alegando que a ausência de aplicação do benefício decorreu de falha do sistema eletrônico da municipalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o contribuinte que opta pela modalidade de pagamento parcelado do IPTU, mas posteriormente quita integralmente as parcelas antes do vencimento final, faz jus ao desconto previsto em lei para pagamento em cota única.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar Municipal n. 4.676/2020 estabelece expressamente duas modalidades distintas de pagamento do IPTU: cota única, com concessão de desconto, e parcelamento, sem qualquer abatimento.

4. A concessão de benefício fiscal está condicionada à escolha da modalidade de pagamento em cota única no momento da emissão da guia de recolhimento.

5. Os documentos constantes dos autos demonstram que a contribuinte emitiu o Documento de Arrecadação Municipal na modalidade parcelada, evidenciando manifestação de vontade pela forma de pagamento sem desconto.

6. O pagamento integral posterior das parcelas não altera a natureza da modalidade escolhida inicialmente pelo contribuinte.

7. Benefícios fiscais devem ser interpretados literalmente, nos termos do art. 111, II, do Código Tributário Nacional, sendo vedada sua ampliação por interpretação extensiva ou analógica.

8.
Inexistindo pagamento indevido ou a maior em relação ao montante legalmente exigido, não se configura hipótese de repetição de indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O desconto previsto em legislação municipal para pagamento do IPTU em cota única somente se aplica quando o contribuinte opta expressamente por essa modalidade no momento da emissão da guia de recolhimento.

A quitação integral posterior de débito originalmente parcelado não se equipara ao pagamento em cota única para fins de fruição de benefício fiscal.

Benefícios fiscais devem ser interpretados literalmente, sendo vedada sua ampliação por interpretação extensiva ou analógica.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 111, II; CPC,
arts
. 487, I, e 85, § 11; Lei Complementar Municipal n. 4.676/2020, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-AL, AC n. 0744946-45.2024.8.02.0001, Rel. Des. Fernando Tourinho de Omena Souza, 3ª Câmara Cível, j. 25.09.2025; TJ-GO, AC n. 5502420-84.2019.8.09.0051, Rel. Des. Maria das Graças Carneiro
Requi
, 1ª Câmara Cível, pub. 02.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica BRF S.A., em face da sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Condenatória de Repetição de Indébito, julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, inicialmente, que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao reconhecer que o pagamento do tributo ocorreu de forma parcelada, afirmando que, embora as guias tenham sido inicialmente emitidas nessa modalidade, posteriormente optou por efetuar o pagamento integral e antecipado, em cota única, mediante a emissão de novo Documento de Arrecadação Municipal (DAM) que aglutinou todas as parcelas originalmente previstas.

Argumenta que tal procedimento caracteriza, materialmente, pagamento em cota única, razão pela qual faria jus ao desconto de 15% (quinze por cento) previsto no art. 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar Municipal n. 4.676/2020, benefício fiscal concedido aos contribuintes que quitassem o tributo integralmente dentro do prazo legal.

Alega que o pagamento integral do IPTU e da taxa correlata ocorreu em 10 de março de 2021, portanto dentro do prazo legal para fruição do benefício fiscal, posteriormente prorrogado pelo Decreto Municipal n. 44/2021 até 14 de maio de 2021.

Assevera que o equívoco decorreu de falha sistêmica do próprio ambiente eletrônico disponibilizado pela Administração Pública, que permitia a aglutinação das guias parceladas em um único documento de arrecadação sem, contudo, aplicar o desconto legal correspondente. Nesse contexto, afirma ter realizado o pagamento acreditando, de boa-fé, que o valor já contemplava o benefício fiscal previsto na legislação municipal.

Verbera
que, ao desconsiderar tais elementos probatórios, o Juízo de origem acabou por chancelar interpretação excessivamente formalista da legislação tributária, em detrimento da finalidade da norma instituidora do benefício fiscal, que seria incentivar o pagamento antecipado do tributo.

Aduz, ainda, que, ao constatar o pagamento a maior, formulou pedido administrativo de restituição perante o Município de Várzea Grande, autuado sob o n
.
728093/2021, o qual foi indeferido sob o fundamento de ausência de comprovação de regularidade fiscal e de suposta adesão ao parcelamento, fundamentos que reputa equivocados e dissociados das provas constantes dos autos.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, reconhecendo-se o direito da Apelante à aplicação do desconto de 15% previsto na legislação municipal e, por conseguinte, à restituição dos valores indevidamente recolhidos.

Contra
rrazões
ofertada
s
pel
a parte apelada no id. 3
44
916858
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
entendeu ausentes os requisitos ensejadores da intervenção ministerial no feito (id. 350245380).

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado,
BRF S.A
.
insurge-se contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Repetição de Indébito ajuizada em desfavor do Município de Várzea Grande.

Extrai-se dos autos que a
Ação Condenatória em questão foi ajuizada pela referida pessoa jurídica, em desfavor do Município de Várzea Grande, tendo em vista que, apesar de ter efetuado o pagamento à vista
do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e da Taxa de Limpeza Urbana referente ao exercício de 2021, relativamente aos imóveis de inscrição n. 35976, 35977, 465059, 465065, 630044 e 630045, o sistema da municipalidade teria deixado de aplicar o desconto de 15% (quinze por cento) previsto no art. 1º, inciso I, da Lei Complementar Municipal n. 4.676/2020.

A parte ré apresentou contestação (id. 344915887), na qual sustentou a inexistência de direito da Autora ao desconto pleiteado, ao argumento de que a própria demandante, no momento da emissão do Documento de Arrecadação Municipal – DAM, optou pela modalidade de pagamento parcelado. Diante disso, pugnou pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.

A
pós regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro grau prolatou sentença satisfativa
, cuja parte dispositiva estabeleceu o seguinte:

“III – Do dispositivo:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por BRF S/A.

Condeno
a parte autora ao pagamento das custas processuais e verba honorária ao patrono da parte requerida, que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo ente público requerido (CPC, art. 85, § 3º, I).

Interposto recurso de apelação, intime-se
a parte apelada para, querendo e no prazo legal, apresentar às contrarrazões de apelação.

Transcorrido in albis o prazo para manifestação, certifique-se
.

Após, remetam-se os autos à instância superior.

Por outro lado, acaso sobrevenha o trânsito em julgado sem a interposição de recurso de apelação, certifique-se e, na sequência, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo”. (id.
344915892).

D
a sentença,
B
RF
S.A.

aviou o presente Recurso de Apelação Cível,
que
se passa à análise.

A
controvérsia recursal cinge-se
em definir se a contribuinte faz jus ao desconto de 15% (quinze por cento) previsto no art. 1º, inciso I, da Lei Complementar Municipal n. 4.676/2020, destinado ao pagamento do IPTU em cota única.

Da leitura do diploma normativo municipal que instituiu as condições de arrecadação do IPTU para o exercício de 2021, constata-se que o legislador local estabeleceu, de forma expressa, duas modalidades distintas de pagamento do tributo: (i) pagamento em cota única, hipótese em que há concessão de desconto; e (
ii
) pagamento parcelado
, hipótese em que não há incidência de qualquer abatimento.

Nesse sentido, dispõe o art. 1º, inciso I, da Lei Complementar Municipal n. 4.676/2020
:

“
Art. 1º.
A apuração do valor venal, para fins de lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU e o valor da taxa de limpeza urbana, referente ao Exercício - 2021, será conforme os critérios, normas e métodos
fixados nas Leis Municipais
ns
. 3.349/2009, 3.948/2013, 3.350/2009, 4.037/2014 e 4.322/2017, além das suas respectivas alterações, devendo ser arrecadado nas seguintes condições:

I - COTA ÚNICA: com pagamento, até 16 de abril de 2021 com desconto de:

a) 15% (quinze por cento) para as inscrições imobiliárias (imóveis) que não possuam débitos em aberto; e

b) 5% (cinco por cento) para as inscrições imobiliárias (imóveis) que possuam débitos em aberto.

II - PARCELADO: sem desconto, em até 08 (oito) parcelas mensais e consecutivas, com o pagamento da 1ª parcela até 16 de abril de 2021.
[...]”.

Da leitura da lei municipal, é evidente que o desconto de 15% (quinze por cento), ou 5% (cinco por cento), conforme o caso, reca
i
, exclusivamente, no pagamento por meio de cota única, não incidindo quando o contribuinte opta pela opção de parcelamento.

Em outras palavras, a interpretação sistemática do referido dispositivo
evidencia
que o benefício fiscal está condicionado, de maneira inequívoca, à
opção do contribuinte pela modalidade de pagamento em cota única
, não sendo extensível às hipóteses em que o contribuinte escolhe a forma parcelada de quitação do tributo.

No caso, a Recorrente sustenta que teria realizado o pagamento do IPTU em cota única, razão pela qual faria jus ao desconto previsto na legislação municipal. Alternativamente, argumenta que, ainda que tenha inicialmente optado pela modalidade parcelada, o fato de ter quitado integralmente o débito antes do vencimento final deveria ser suficiente para caracterizar o pagamento à vista, autorizando a incidência do benefício fiscal.

Todavia, a tese recursal não merece prosperar.

Isso porque, da análise dos documentos constantes dos autos, verifica-se que a Apelante, embora tenha efetivamente promovido a quitação integral do débito tributário, não realizou a opção pelo pagamento em cota única, tendo selecionado, de forma expressa, a modalidade parcelada
disponibilizada pelo sistema eletrônico da municipalidade.

Veja-se:

Ta
is documentos demonstram
, de forma inequívoca, que
a própria contribuinte procedeu à emissão do Documento de Arrecadação Municipal – DAM na modalidade parcelada (veja-se a referência do pagamento em testilha), circunstância que evidencia a manifestação de vontade pela forma de pagamento sem desconto.

Ora, a legislação municipal é clara ao estabelecer que o desconto incide exclusivamente sobre o pagamento realizado em cota única
, modalidade que exige opção específica do contribuinte no momento da emissão da guia de recolhimento.

Assim, ao optar pelo parcelamento, a contribuinte passou a se submeter às condições próprias dessa modalidade de pagamento, a qual, por expressa previsão legal, não contempla qualquer abatimento no valor do tributo
.

Ressalte-se que o posterior pagamento integral das parcelas não tem o condão de alterar a natureza da opção inicialmente realizada pelo contribuinte. Isso porque a concessão de benefícios fiscais, como é o caso do desconto em cota única, deve observar estritamente os requisitos previstos em lei, não sendo possível ampliá-los por interpretação extensiva ou analógica.

Nessa linha de intelecção, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE FRETE DE FERTILIZANTES. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PREVISTO NO CONVÊNIO CONFAZ 100/97 E NO RICMS/AL. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DE INTERPRETAÇÃO LITERAL DAS ISENÇÕES FISCAIS. FATO GERADOR AUTÔNOMO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 01. Apelação Cível interposta por empresa de transporte rodoviário de cargas (S A Logística e Transporte Ltda.) contra Sentença proferida em mandado de segurança, que denegou a ordem pleiteada em face de ato da Superintendência Especial da Receita Estadual de Alagoas e da Secretária de Estado da Fazenda. A impetrante buscava o reconhecimento da isenção e da redução da base de cálculo do ICMS sobre o serviço de transporte intermunicipal e interestadual de fertilizantes classificados sob o código NCM/SH 31052000, ao argumento de que o benefício fiscal previsto no Convênio CONFAZ 100/97 e no RICMS/AL deveria ser interpretado de forma teleológica e estendido ao frete, componente do custo final do produto. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 02. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o benefício fiscal de isenção e redução de base de cálculo do ICMS concedido às operações com fertilizantes pode ser estendido, por interpretação teleológica, ao serviço de transporte das referidas mercadorias; e (
ii
) verificar se tal pretensão pode ser acolhida na via estreita do mandado de segurança, à luz da exigência de direito líquido e certo. III. RAZÕES DE DECIDIR 03. O mandado de segurança é admissível para discutir exclusivamente questão de direito, sendo adequada sua utilização quando os fatos são incontroversos, como no caso.
04. A legislação tributária que trata de isenção deve ser interpretada literalmente, conforme o art. 111, II, do CTN, sendo vedada a ampliação de seu alcance com base em interpretação extensiva ou teleológica.
05. A isenção concedida pelo Convênio CONFAZ 100/97 e pelos Anexos I e II do RICMS/AL restringe-se às operações com fertilizantes e adubos, não incluindo, de forma expressa, o serviço de transporte das mercadorias. 06. O ICMS incide sobre fatos geradores autônomos: circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, conforme previsão da CF/1988 (art. 155, II) e da LC nº 87/1996. O benefício concedido a um desses fatos não se estende automaticamente ao outro, salvo previsão legal específica. 07. A pretensão da apelante se baseia em interpretação analógica com a imunidade de ICMS sobre transporte de mercadorias destinadas à exportação (
EREsp
710.260/RO), contudo, a imunidade tem fundamento constitucional (art. 155, § 2º, X, a, CF/1988), ao passo que a isenção é instituto infraconstitucional sujeito à legalidade
estrita.
08. O silêncio da norma isentiva quanto ao transporte não pode ser suprido por interpretação ampliativa, sob pena de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, violando a separação de poderes e o princípio da legalidade tributária. 09. Precedente do TJ/AL, em situação idêntica, já afastou a aplicação do benefício fiscal ao serviço de frete, reforçando a impossibilidade de extensão da isenção sem previsão legal. IV. DISPOSITIVO E TESES 10. Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: 11. A isenção e a redução da base de cálculo do ICMS previstas no Convênio CONFAZ 100/97 e no RICMS/AL aplicam-se exclusivamente às operações com fertilizantes e adubos, não alcançando o serviço de transporte interestadual ou intermunicipal dessas mercadorias. 12. A interpretação literal imposta pelo art. 111, II, do CTN impede a ampliação do benefício fiscal por meio de interpretação teleológica, mesmo quando se vislumbra a finalidade
desonerativa
da norma. 13. A imunidade tributária aplicável às exportações, por ter fundamento constitucional, não pode ser utilizada como paradigma interpretativo para ampliar isenções fiscais de natureza infraconstitucional. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II e § 2º, X, a; CTN,
art
. 111, II; LC nº 87/1996; Convênio CONFAZ 100/1997; RICMS/AL, Anexos I, item 35, e II, item 11. Jurisprudências relevantes citadas: TJ-AL,
AgInt
no MS 0810669-14.2024.8 .02.0000, Rel. Des. Fábio José Bittencourt Araújo, j. 27.02.2025.

(TJ-AL - Apelação Cível: 07449464520248020001 Maceió, Relator.: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza, Data de Julgamento: 25/09/2025, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/09/2025)

(grifos noss
os).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DE
REQUISITOS.
POLICIAL MILITAR REFORMADO. ALIENAÇÃO MENTAL. MOLÉSTIA NÃO VERIFICADA EM LAUDO OFICIAL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO DISPOSITIVO DE LEI NOS TERMOS DO ART. 111 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. ROL TAXATIVO. VEDAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Deve ser indeferido o pedido antecipação de tutela recursal para suspender a exigibilidade do imposto de renda, tendo em vista que não restam preenchidos os requisitos necessários para a sua concessão, notadamente a probabilidade do direito. 2. Nos termos do art. 6º, inciso XIV da Lei nº 7.713/1988, ficam isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos pelos portadores de doenças graves ali discriminadas. 3. Considerando ser defeso a interpretação extensiva para a concessão do benefício fiscal, bem como ausente prova de moléstia descrita no inciso XIV do artigo 6º da Lei nº 7.713/88, qual seja, alienação mental, o servidor público aposentado não tem direito à isenção do imposto de renda incidente sobre seus proventos. 4.
De acordo com o art. 111, II, do CTN, a interpretação de legislação tributária que dispõe sobre outorga de isenção deve ser literal, vedando-se, portanto, a interpretação extensiva.
6. Tendo em vista o desprovimento do apelo, devem ser majorados os honorários recursais (
a
rt

. 85, § 11, do CPC). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO 5502420-84.2019 .8.09.0051, Relator.: DESEMBARGADORA MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, 1ª
Camara
Cível, Data de Publicação: 02/06/2023)
(grifos nossos)

Nesse sentido, admitir que o pagamento integral posterior das parcelas equivaleria ao pagamento em cota única implicaria verdadeira criação de hipótese de concessão de benefício fiscal não prevista na legislação municipal, em afronta ao princípio da legalidade tributária.

Dessa forma, tendo a Apelante optado pela modalidade parcelada de pagamento, não há falar em direito à aplicação do desconto de 15% (quinze por cento) previsto para o pagamento em cota única, razão pela qual não se verifica qualquer irregularidade na cobrança integral do tributo pela municipalidade.

Nesse contexto, eventual equívoco da parte recorrente na escolha da forma de pagamento não pode ser imputado à Fazenda Pública, tampouco é capaz de ensejar a restituição pretendida. Isso porque, para a configuração do indébito tributário, exige-se a demonstração de pagamento indevido ou em montante superior ao legalmente exigido, circunstância que não se verifica no caso concreto.

Forte nessas razões,

NEGO

PROVIMENTO
ao
Recurso
de Apelação Cível
interposto

p
or BRF S
.
A.
, para manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

Com o desprovimento do Recurso aviado, majoro os honorários sucumbenciais
anteriormente fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, elevando-os para 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026